Tribunal: TJDFT
Processo: 0742711-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742711-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO, HELENA ALENCAR CARVALHO, SIMONE RAGNIER ALENCAR DE CARVALHO ARAUJO, ANA CLAUDIA ALENCAR CARVALHO, PRISCILA ALENCAR CARVALHO SOUSA, ANA PAULA ALENCAR CARVALHO, PAULO HENRIQUE ALENCAR CARVALHO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o agravante ESPÓLIO DE PEDRO DO NASCIMENTO CARVALHO deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça, “vez que os requerentes não dispõem de meios para custear as despesas deste processo, salvo privando-se das suas condições mínimas de subsistência” - Agravo de Instrumento, ID 42285294, p. 3. Todavia, tais argumentos por si só não são aptos a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça de modo automático. Tem-se por necessário que o agravante comprove fazer jus a tal benesse legal, o que não ocorreu. De acordo com o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. Verifico, ademais, que o instrumento procuratório de ID 42286183, p. 1 (Ana Cláudia Alencar Carvalho) não se encontra datado. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, bem como regularize a representação processual de ID 42286183, p. 1. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora